Tribunal: TJSP
Processo: 1014951-09.2015.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Coelho Mendes
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA. Concessão do benefício no início da ação. Impugnação em sede de apelação. Intempestividade.

Responsabilidade civil. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. Erro médico. Pretensão indenizatória em razão da falta de realização no momento do parto de laqueadura tubária contratada. Gravidez indesejada do terceiro filho. Sentença de procedência. Insurgência dos

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA. Concessão do benefício no início da ação. Impugnação em sede de apelação. Intempestividade.

Responsabilidade civil. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. Erro médico. Pretensão indenizatória em razão da falta de realização no momento do parto de laqueadura tubária contratada. Gravidez indesejada do terceiro filho. Sentença de procedência. Insurgência dos requeridos e do MP.

Erro médico caracterizado. Prova carreada demonstra que o serviço contratado deixou de ser prestado pelo médico corréu e que a autora foi levada a erro tanto pelo hospital quanto pelo facultativo. Prova pericial robusta, a despeito do que alegam os apelantes. Responsabilidade do hospital pela posição de patrão ou comitente. Reconhecido o dever de indenizar. Inteligência dos art. 932, III, e 951 do CC. Danos materiais. Fixação de pensão mensal até os 18 anos de idade do menor nascido em razão da não realização da laqueadura. Pensão fixada em valor proporcional. Manutenção do decisum.

Dano moral. Sofrimento psicológico que não deriva do nascimento de filho, motivo de felicidade. Elevado sofrimento decorrente de gravidez indesejada, com as dificuldades e riscos próprios por ter ocorrido em desconformidade ao planejamento familiar. Indenização fixada pela sentença majorada para R$ 30.000,00.
Recursos dos requeridos desprovidos. Provido, em parte, o recurso do Ministério Público.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000885280
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1014951-09.2015.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que são apelantes
PAULO ROBERTO DAHER, HOSPITAL DA MULHER - BUFAIÇAL DAHER E
TEODORO LTDA e MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO,
são apelados SUZAMAR FELIX NARDOTTO (JUSTIÇA GRATUITA) e ENZO
NARDOTTO SANCHES (MENOR(ES) REPRESENTADO(S)).
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento às apelações
e deram parcial provimento ao recurso do Ministério Público. v.u. Sustentou
oralmente o Dr. Theo Moreira Costa Chagas, OAB/GO 48.667.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
JOÃO CARLOS SALETTI (Presidente) e J.B. PAULA LIMA.
São Paulo, 27 de outubro de 2020.
COELHO MENDES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1014951-09.2015.8.26.0114 -Voto no 26698 – CAMPINAS – NMMO
2
VOTO No: 26.698
APEL. No: 1014951-09.2015.8.26.0114
COMARCA: CAMPINAS
ORIGEM: 2a VARA CÍVEL
JUIZ DE DIREITO: FÁBIO HENRIQUE PRADO DE TOLEDO
APTES.: BUFAIÇAL DAHER, CENTRO DE ESTUDOS DE ANESTESIA
LTDA. (HOSPITAL DA MULHER), PAULO ROBERTO DAHER E
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
APDOS.: SUZAMAR FELIX NARDOTTO E ENZO NARDOTTO SANCHES
JUSTIÇA GRATUITA. Concessão do benefício no
início da ação. Impugnação em sede de apelação.
Intempestividade.
RESPONSABILIDADE
CIVIL.
AÇÃO
DE
INDENIZAÇÃO
POR
DANOS
MORAIS
E
MATERIAIS. Erro médico. Pretensão indenizatória em
razão da falta de realização no momento do parto de
laqueadura tubária contratada. Gravidez indesejada do
terceiro filho. Sentença de procedência. Insurgência dos
requeridos e do MP.
Erro médico caracterizado. Prova carreada demonstra
que o serviço contratado deixou de ser prestado pelo
médico corréu e que a autora foi levada a erro tanto
pelo hospital quanto pelo facultativo. Prova pericial
robusta, a despeito do que alegam os apelantes.
Responsabilidade do hospital pela posição de patrão ou
comitente.
Reconhecido
o
dever
de
indenizar.
Inteligência dos art. 932, III, e 951 do CC. Danos
materiais. Fixação de pensão mensal até os 18 anos de
idade do menor nascido em razão da não realização da
laqueadura. Pensão fixada em valor proporcional.
Manutenção do decisum.
Dano moral. Sofrimento psicológico que não deriva do
nascimento de filho, motivo de felicidade. Elevado
sofrimento decorrente de gravidez indesejada, com as
dificuldades e riscos próprios por ter ocorrido em
desconformidade
ao
planejamento
familiar.
Indenização fixada pela sentença majorada para R$
30.000,00.
Recursos dos requeridos desprovidos. Provido, em
parte, o recurso do Ministério Público.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1014951-09.2015.8.26.0114 -Voto no 26698 – CAMPINAS – NMMO
3
Vistos.
Trata-se de apelações interpostas contra a r. sentença de fls.
355/363, que JULGOU PROCEDENTE ação indenizatória proposta por
SUZAMAR FELIX NARDOTTO e ENZO NARDOTTO SANCHES (menor
representado) em face de BUFAIÇAL DAHER, CENTRO DE ESTUDOS DE
ANESTESIA LTDA. (HOSPITAL DA MULHER), PAULO ROBERTO DAHER
para condenar os réus, de forma solidária, a pagar aos requerentes a importância de
R$1.200,00, a título de indenização por danos patrimoniais que deverão ser
devidamente atualizados desde o desembolso até o pagamento ou o depósito judicial
do valor e acrescida de juros de mora de 1% ao mês, esses contados da citação; a
quantia de R$ 20.000,00, a título de indenização por danos morais, que será
corrigida monetariamente desde a data da sentença (Súmula 362 do STJ) e acrescida
de juros de mora de 1% ao mês, também devidos a partir da citação; e, por fim,
pensão mensal ao menor no valor equivalente a um salário mínimo, o que será
devido desde o nascimento e, mês a mês, até a maioridade civil (18 anos), valores
que, apurados com base no salário mínimo vigente nas datas dos vencimentos, serão
corrigidas monetariamente desde então e acrescidas de juros de mora de 1% ao mês,
esses contados da citação para as prestações que vencerem antes disso e desde os
vencimentos, para as que se fizerem devidas após a citação.
Deferida em sentença ainda a antecipação dos efeitos da
tutela para determinar o imediato pagamento de pensão mensal ao coautor ENZO
NARDOTTO SANCHES, no importe de um salário mínimo mensal.
Condenou ainda os requeridos a pagarem os honorários
advocatícios da outra parte que, fixados por apreciação equitativa em 15% (quinze
por cento) do valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2o do Código de
Processo Civil.
Da decisão apelaram os requeridos (fls. 365/384).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1014951-09.2015.8.26.0114 -Voto no 26698 – CAMPINAS – NMMO
4
Preliminarmente impugnaram o benefício da justiça gratuita
concedido aos autores da demanda, devendo este ser revogado, pois apenas alegaram
de forma genérica tal necessidade, posteriormente confessando a autora em seu
depoimento pessoal que ela e seu companheiro ganhavam valor superior a R$
8.000,00. Arguiram ainda que o Hospital é parte ilegítima, pois a responsabilidade
objetiva da pessoa jurídica em questão se dá com nexo causal entre a prestação de
serviço efetuada e o dano sofrido, sendo que quanto ao serviço prestado pelo
Hospital não há qualquer falha - se houve falha foi do médico que realizou o
procedimento, não do Hospital.
Quanto ao mérito, sustentaram que a responsabilidade do
médico é subjetiva, devendo ser aferidos ato, dano, nexo e culpa, o que não foi
comprovado, pois o perito afirmou que não é possível dar certeza absoluta se houve
recanalização, não assegurando que houve erro médico. Sustentam que a obrigação
era de meio e não de resultado, sendo que a eficácia do procedimento não é absoluta,
havendo pequena chance de ocorrer gravidez. Por fim, argumentam que a
indenização por danos morais deve ser diminuída, bem como a pensão mensal,
considerando a capacidade econômica dos réus.
Apresentadas contrarrazões às fls. 394/411.
Parecer ministerial às fls. 430/437.
Despacho de fls. 439 com a seguinte determinação: “(...)
retornem os autos à primeira instância para intimação do Ministério Público
quanto à sentença de fls. 355/363 com reabertura de prazo para apresentação de
eventual apelação pelo mencionado órgão”.
Apresentado recurso de apelação pelo Ministério Público
(fls. 461/462) pleiteando a majoração do quantum indenizatório para R$ 50.000,00,
bem como a ampliação da pensão fixada em favor do menor apelado para o valor de
dois salários mínimos.
Recurso contrarrazoado às fls. 471/479 e fls. 480/482.
É o relatório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1014951-09.2015.8.26.0114 -Voto no 26698 – CAMPINAS – NMMO
5
Cuida-se de apelação interposta contra sentença (fls.
355/363) que julgou procedente ação de indenização por danos materiais e morais e
pedido de pensão alimentar vitalícia proposta pelos apelados em decorrência de
gravidez da autora resultante no nascimento do autor após o médico requerido ter
supostamente realizado nela cirurgia de laqueadura das trompas no hospital
requerido.
Citado, o requerido HOSPITAL DA MULHER ofereceu
contestação (fls. 65/80). Não arguiu preliminares. No mérito, impugnou os pedidos
da autora.
Também ofertou contestação PAULO DAHER (fls. 87/103).
Da mesma forma, não arguiu preliminares. No mérito, refutou os pedidos da autora.
Proferida decisão saneadora (fls. 150), foi determinada a
realização de perícia médica.
Realizou-se ainda audiência de instrução e julgamento, com
oitivas de testemunhas, tendo o julgamento sido convertido em diligência,
determinada a realização de exame complementar e avaliação pericial. (fls. 249).
Novo laudo pericial foi juntado aos autos.
Sobreveio
sentença
de
procedência
(fls.
355/363),
desafiando recurso dos requeridos e do Ministério Público.
Inicialmente, rejeito a impugnação à gratuidade judiciária
apresentada pelos requeridos.
O benefício foi concedido no início da ação, às fls. 360, não
na sentença, de sorte que a impugnação à justiça gratuita veiculada agora, em sede
de apelação, é intempestiva.
Quanto à ilegitimidade passiva do nosocômio correquerido,
a questão se confunde com o mérito e será analisada em seguida.
Quanto ao mérito, os re ursos também não merecem
acolhida.
É certo que a responsabilidade do médico depende da
comprovação de culpa, nos termos do art. 951 do CC/20021 e art. 14, § 4o, do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1014951-09.2015.8.26.0114 -Voto no 26698 – CAMPINAS – NMMO
6
CDC2, mesmo porque sua atuação, em regra, não gera a obrigação de resultado, mas
de meio.
Ou seja, cabe ao médico aplicar toda a diligência necessária
e esperada, segundo o atual estágio da técnica, na tentativa de obter para seu
paciente a melhor forma de restabelecimento da saúde.
Destarte, a responsabilidade civil que decorre da ação
humana tem como pressupostos a existência de uma conduta voluntária, o dano
injusto sofrido pela vítima, que pode ser patrimonial ou extrapatrimonial; a relação
de causalidade entre o dano e a ação do agente; o fator de atribuição da
responsabilidade pelo dano ao agente, de natureza subjetiva (culpa ou dolo), ou
objetiva (risco, atividade, etc.).
A apuração da culpa do profissional obedece aos seguintes
critérios: diante das circunstâncias do caso, o juiz deve estabelecer quais os cuidados
possíveis que ao paciente cabia ser dispensado, de acordo com os padrões
determinados pelos usos da ciência, e confrontar essa norma concreta, fixada para o
caso, com o comportamento efetivamente adotado pelo profissional. A prova do erro
compete ao autor.
E neste ponto não há prova convincente nos autos de que a
cirurgia de laqueadura tenha sido feita.
Pelo contrário.
Conforme consta da sentença apelada (fls. 355/363) que se
baseou em laudo pericial de fls. 336/344:
“(...)
Com a submissão da autora ao exame de
histerossalpingografia estudo da permeabilidade das trompas
esclareceu-se, por meio do laudo apresentado às fls. 316/322 e
336 e seguintes, que sequer fora realizada na autora a cirurgia
de laqueadura.
Vejamos:
O exame de histerossalpingografia é o estudo da permeabilidade
das trompas. E assim, no exame observaríamos obstrução das
trompas bilateralmente.
O caso em tela, a requerente descreve que realizou a laqueadura,
no entanto o exame de histerossalpingografia não observa a
obstrução. (fls. 318)
Ou seja, para quem já fora submetido à laqueadura, o resultado

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1014951-09.2015.8.26.0114 -Voto no 26698 – CAMPINAS – NMMO
7
esperado do exame seria obstrução das trompas, que deveriam
impedir a passagem do material radioativo (contraste).
Porém, ao contrário, teria o exame evidenciado a permeabilidade
das trompas uterinas, o que permite o encontro dos
espermatozoides com o óvulo, situação contrária à que se espera
de um procedimento que visa a
contracepção.
Argumentam os requeridos que o exame poderia deixar de
detectar uma eventual recanalização das trompas da requerente,
após a cirurgia de laqueadura que teria sido realizada na autora,
já que a recanalização faria com que seu organismo tornasse ao
estado anterior à laqueadura, o que impossibilitaria a
visualização de que o procedimento contraceptivo em si teria se
realizado.
Porém, o laudo explicita que a recanalização das trompas,
quando ocorre, deve ser unilateral:
“(fls. 343) Firmo que não existe na literatura comprovação de
recanzalização bilateral, fato que impede o presente perito
indicar situações remotas de sinais de incisão de procedimento
cirúrgico realizado nas trompas'. (fls. 343).
E assim conclui o laudo (fls. 322):
“Concluo, em face das questões apresentadas, que o exame
pericial por mim realizado, apresenta resultado incompatível
com a realização de um procedimento cirúrgico de laqueadura
das trompas”.
Por outro lado, não há prova também de nenhum outro fato
do qual possa ser inferida qualquer causa excludente de responsabilidade, nos
termos do parágrafo 3.o do art. 14 da Lei n.o 8078/90.
Da mesma forma, restou evidente a culpa do médico, que
tinha o dever de prestar informações à sua paciente, dando-lhe conhecimento de que
o procedimento que solicitou deixou de ser realizado, se o tivesse feito, em tese,
estaria eximido de culpa; mas, não o fazendo, concorreu para o evento danoso ao
atuar de forma negligente pela falta de preocupação com a transparência na relação
médico-paciente.
Ora, o dever de informação do profissional da saúde não se
exaure na fase pré-cirúrgica, quando é apresentado ao paciente os tratamentos
recomendados e suas características; continua a existir no pós-cirúrgico, com a
apresentação do que ocorreu durante o ato e dos cuidados a serem tomados dali pra
frente, especialmente se algo não correu de acordo com o previsto, como no caso em
análise. A informação médica deve, pois, ser contínua e renovada de acordo com

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1014951-09.2015.8.26.0114 -Voto no 26698 – CAMPINAS – NMMO
8
novas circunstâncias ou contingências.
A propósito, nos dizeres de Cláudia Lima Marques:
“(...) A informação médica é dever de conduta de boa-fé
(contrário
da
autuação
negligente),
informar
clara
e
adequadamente é um dever de cuidado com o outro parceiro
contratual (atuação prudente), informação é poder (estado
subjetivo de saber ou não saber), logo, informar suficiente e
lealmente é cooperar com o outro” (Direito do Consumidor:
proteção da confiança e práticas comerciais, São Paulo: Editora
Revista dos Tribunais, 2011).
O nexo de causalidade entre a conduta omissiva do Hospital
e do médico e o dano sofrido pelos consumidores restou evidente, pois, conforme
pode ser inferido das provas constantes dos autos, não agiram eles de acordo com o
que se espera na prestação de serviços médicos, nem com o que determina a
legislação especial vigente.
Nessas condições, como a deficiência na informação por
parte dos prestadores de serviços, nos termos da Lei 8.078/90, induziu a
consumidora em erro, de tal modo que está evidente a falha na prestação de serviços,
e como não foi comprovado fato do qual pudesse ser inferida causa excludente de
responsabilidade, os consumidores têm direito à realização da cirurgia para a qual
consentiram (Laqueadura).
Além de cumprir a obrigação de fazer, os prestadores devem
compensar os consumidores pelos danos extrapatrimoniais que estão bem
caracterizados, dados os transtornos e abalos emocionais por eles sofridos ao
descobrir uma gravidez inesperada de Suzamar, com riscos, ainda que mínimos, à
sua integridade física.
Assim,
presentes
os
elementos
ensejadores
da
responsabilidade civil, pois ainda que o exame pericial não seja vinculativo, o
trabalho dos peritos do mostrou-se bem elaborado, embasado nos exames dos fatos e
documentos apresentados, sendo de rigor o reconhecimento do dever de indenizar os
danos sofridos.
Na espécie, os danos morais relacionam-se à dor, aflição

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1014951-09.2015.8.26.0114 -Voto no 26698 – CAMPINAS – NMMO
9
psicológica impingida à autor, decorrente de uma gravidez não planejada e que
certamente impactará o orçamento familiar.
No tocante ao quantum indenizatório, é cediço que a fixação
do valor do dano moral deve levar em consideração as funções ressarcitória e
punitiva da indenização.
Com base nisso, o valor do dano moral fixado mostrou-se
inadequado, cabendo a majoração, contudo, em valor inferior ao indicado pelo
Ministério Público, fixando-o em R$ 30.000,00 (trinta mil reais), com correção
monetária contada desta decisão e os juros fixados em sentença.
Já, em relação à pensão arbitrada em favor do menor Enzo,
entendo que a ela não cabe minoração ou ampliação, vez que arbitrada com
razoabilidade, mantida a correção monetária e os juros fixados em sentença.
E, em razão da interposição do recurso, com apresentação de
contrarrazões por parte da autora, nos termos do artigo 85, § 11 do Código de
Processo Civil, majoro para 20% do valor da condenação os honorários advocatícios
fixados anteriormente, devidos pelos requeridos em favor do d. patrono da parte
autora, levando em conta o trabalho adicional realizado.
Finalmente, apenas para evitar futuros questionamentos
desnecessários, tenho por expressamente ventilados, neste grau de jurisdição, todos
dispositivos legais e constitucionais citados em sede recursal.
Observo ainda que a função do julgador é decidir a lide de
modo fundamentado e objetivo, portanto desnecessário o enfrentamento exaustivo
de todos os argumentos elaborados pelas partes.
Ante o exposto, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO
aos recursos dos requeridos e DOU PROVIMENTO PARCIAL ao recurso do
Ministério Público.
COELHO MENDES
Relator